Tribunal: TJMT
Processo: 1014856-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014856-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (IMPETRANTE), ROBSON LOPES NUNES - CPF: 959.716.291-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.233.201-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
,

ART. 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03) – 1.
PROVA ILÍCITA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – 2. ILEGALIDADE ARGUIDA PELA PGJ – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO –
PROCEDÊNCIA – ART. 311 DO CPP COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.964/2019 – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -

INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO ART. 311 DO CPP PELA LEI N. 13.964/2019 – 3. ANÁLISE DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NA IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – 4. ORDEM CONCEDIDA – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Em se tratando de crimes permanentes, é lícito o ingresso da polícia na residência do suspeito, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão (art.

303, do CPP), em especial quando o agente, abordado em via pública com droga e munições, noticia aos policiais que tais munições são de armas irregulares que guardava em sua casa;

2.
A
partir da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 que conferiu nova redação ao art. 311 do CPP, não é mais possível, no ordenamento jurídico pátrio, a conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva.

- A c
onstatação de que
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva sem qualquer provocação da autoridade policial ou do Ministério Público o qual, inclusive, em audiência de custódia opinou pela concessão de liberdade provisória, impõe o relaxamento da prisão preventiva.

3.
A concessão da ordem com o consequente relaxamento da prisão preventiva do paciente a partir de nulidade suscitada pela cúpula ministerial prejudica o exame das
teses de inexistência dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares dela diversas e incidência de predicados favoráveis, trazidas na inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado

em favor de

Robson Lopes Nunes
, preso preventivamente pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de droga, Associação para tal finalidade e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
,

art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03), contra ato acoimado de ilegal em tese praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Sorriso-MT.

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes alegam, inicialmente, que a apreensão de droga e arma ilícitas na residência do paciente e de sua companheira é nula, pois
derivada de violação de domicílio
. Afirmam ainda que,
in casu
,
não
estão presentes os
pressupostos
autorizadores da prisão preventiva que pode ser
substituída por medida cautelar diversa
, enaltecem os
predicados favoráveis
do paciente e requerem a
revogação de sua prisão
, com ou sem a imposição de medida cautelar dela diversa (fls. 3/27).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 137/138.

Informações judiciais anexadas às fls. 144/145.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento parcial
do
Writ
e pela
denegação
da ordem com o
relaxamento, de ofício, da prisão do paciente
pois decretada
sem prévia representação do delegado de polícia ou requerimento do MP
(fls. 148/154):

“TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO EM RAZÃO DE ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONHECIMENTO – FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL OU DA AUTORIDADE POLICIAL – PLEITOS REFERENTES À REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA QUE RESTAM PREJUDICADOS. PELO NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA ORDEM E PELA CONCESSÃO DE OFÍCIO PARA RELAXAR A PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM PRÉVIO REQUERIMENTO”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na madrugada de 23 de julho de 2022, em via pública do bairro Jardim Amazonas, situado na cidade de Sorriso-MT, uma equipe da Polícia Militar abordou
Robson Lopes Nunes
conduzindo um HB20, branco, placa OBG-6299 de Rondonópolis-MT e, apreenderam, no interior do carro, 6 munições calibre 12 e 1 porção de maconha.

Na sequência,
Robson
informou aos policiais que as munições seriam de armas que estavam em sua casa, o que fez com que os milicianos se deslocassem até lá, sendo recebidos por
Ana Paula da Silva
(convivente de
Robson
) que ao perceber a chegada dos agentes públicos, começou a se desfazer de alguns produtos sob o comando de
Robson
que gritava do lado de fora da casa.

Nesse contexto, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram porções de cocaína, de pasta-base de cocaína e de maconha, bem como, 1 espingarda adaptada calibre 22, 1 garrucha calibre 38 e 1 espingarda calibre 12, realizando, também, a prisão em flagrante de
Ana Paula da Silva
.

I
– Inicialmente esclareço que, na contramão do parecer da PGJ, conheço da tese de nulidade da apreensão das drogas e armas na residência do paciente, pois a homologação do flagrante não tem o contão de retirar a eventual ilicitude da prova por violação de domicílio.

Pois bem, contextualizados os fatos consigno que não se tem certeza acerca da ocorrência da propalada nulidade do flagrante por violação de domicílio, pois, embora os impetrantes aleguem que o paciente apanhou para levar os policiais em sua casa e que eles, de forma truculenta, invadiram o local, tal tese não encontra prova nos autos além das declarações prestadas pelos conduzidos na audiência de custódia.

Aliás, tanto
Robson
, quanto
Ana Paula
, mesmo tendo sido ouvidos na delegacia acompanhados de advogado, nada disseram sobre o suposto, reservando-se o direito de permanecerem calados.

Ademais, na contramão da afirmação dos impetrantes, tem-se os documentos que compõem o auto de prisão em flagrante dos quais se infere que, aparentemente, o ingresso dos policiais na residência do paciente decorreu de fundadas razões consistentes na declaração dele, aos agentes públicos, de que naquele local existiam armas de fogo, circunstância, inclusive, comprovada com apreensão dos artefatos bélicos e de entorpecentes variados.

Sendo assim e, considerando que em sede de
Habeas Corpus
, sabidamente ação de cognição sumária, não existe dilação probatória, não há como reconhecer a referida nulidade, permanecendo, neste momento, hígido portanto, o flagrante.

II
– Prosseguindo, no entanto, tem-se que
a ordem deve ser concedida, mas, por motivo diverso daqueles trazidos pelos impetrantes
ao sustentarem a inexistência dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a incidência de predicados favoráveis.

Como sabido, a partir da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 que conferiu nova redação ao art. 311 do CPP, não é mais possível, no ordenamento jurídico pátrio, a conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva.

Quanto ao tema, eis o entendimento do STF, STJ e deste TJMT,
in verbis
:

“(...) A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. (...)”. (STF.

H
C
188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020).

“(...). 1. Sufragado o entendimento da impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público, autoridade policial ou querelante, não se verifica no acórdão nenhum vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

2. A prisão preventiva de oficio, não mais admitida no sistema do CPP, norma processual geral, depois da Lei 13.964/2019, com as alterações promovidas no art. 311, reconduz o sistema mais ainda aos ditames do princípio acusatório, não podendo conviver com normas de leis esparsas que ainda a contemplem, como a do art. 20 da Lei 11.340/2006.

3. De toda forma, o tema não se insere no julgamento como nenhum vicio integrativo, menos ainda a omissão. O que se pretende é apenas a rediscussão da matéria, na contramão dos precedentes da Turma, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita.

4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 705.436/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

“(...). Evidenciada a ilegalidade da decisão que, após a alteração da Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), converte a prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, uma vez que é ilegal a determinação da prisão cautelar de ofício, cabível no caso, porém, as medidas cautelares diversas da prisão, conforme pedido inicial efetuado pelo
parquet
. (...)”. (TJMT.

1011838-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Especificamente no caso em apreciação, contata-se que
a prisão preventiva do paciente foi decretada sem qualquer provocação da autoridade policial ou do Ministério Público o qual, inclusive, em
audiência de custódia
opinou pela concessão de liberdade provisória a
Robson
.

III
– Sendo assim,
em parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço deste
Writ
e
concedo
a ordem para
reconhecer a nulidade da conversão de ofício, da prisão em flagrante
de
Robson Lopes Nunes em preventiva
, relaxando tal prisão e determinando a expedição de
alvará de soltura
em seu favor, bem como, sua imediata colocação em liberdade se
por al
não estiver preso.

Via de consequência, dou por
prejudicado o exame das teses meritórias,
de inexistência dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e incidência de predicados favoráveis, trazidas na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022